Tribunal: TJMT
Processo: 8011570-26.2012.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Recurso Inominado no 8011570-26.2012.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Recorrido: ANTÔNIO ROCHA DA SILVA.
Data do Julgamento: 26/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INSURGÊNCIA QUANTO À COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS - “SERVIÇOS DE TERCEIROS” - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MATERIAL MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- As cobranças de “Serviços de Terceiros”, são indevidas, pois se relacionam à remuneração de terceiro, não integrante da relação jurídica.
2- O valor devido a título de danos materiais, não pode ser devolvido na forma dobrada, pois além de se discutir o contrato judicialmente, não se demonstra a má-fé nas cobranças.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011570-26.2012.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO ROCHA DA SILVA - CPF: 274.412.101-00 (RECORRENTE), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - INSURGÊNCIA QUANTO À COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS - “SERVIÇOS DE TERCEIROS” - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MATERIAL MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

As cobranças de “Serviços de Terceiros”, são indevidas, pois se relacionam à remuneração de terceiro, não integrante da relação jurídica.

2-

O valor devido a título de danos materiais, não pode ser devolvido na forma dobrada, pois além de se discutir o contrato judicialmente, não se demonstra a má-fé nas cobranças.

3-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021